Tribunal: TJMT
Processo: 1006706-61.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006706-61.2017.8.11.0015
RECORRENTE: VALMIR ANTONIO BARZAGUI E OUTRA
RECORRIDO: GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 84609460) interposto por Valmir Antonio Barzagui e outra com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 57002472):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CEDULA DE PRODUTO RURAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DA TOTALIDADE DO PRODUTO OBJETO DO CONTRATO – TÍTULO EXIGÍVEL - CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM MULTA MORATÓRIA – PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO CDC - MULTA CONTRATUAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – MANUTENÇÃO – COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado pelos embargantes a disponibilização da totalidade do produto à embargada no local previsto no contrato, nem mesmo que esta exigiu o pagamento de frete, o título objeto da execução é exigível, já que não demonstrada a satisfação da obrigação e tampouco a mora da credora na retirada dos produtos. O Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a possibilidade de cumulação da multa contratual moratória e de indenização por perdas e danos (cláusula penal), não havendo qualquer irregularidade. É que, a cláusula penal tem a finalidade de compensar a parte pelo descumprimento imotivado do contrato, não se confundindo com a multa moratória que tem o escopo de garantir o cumprimento de cláusula específica do contrato ou punir o inadimplente em função da mora contratual, consoante disposto no artigo 411 do Código Civil “(...) Incabível a redução de multa contratual de 10% para 2%, como previsto no Código de Defesa do Consumidor, se este é inaplicável à espécie. (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0481.06.060045-1/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2013, publicação da sumula em 01/03/2013). A cláusula penal que trata da compensação pelos danos sofridos pela credora decorrente do descumprimento contratual dos embargantes, ajustada em comum acordo entre as partes e que não ultrapassa o valor da obrigação principal, não se revela abusiva e deve ser mantida. “(...) A cotação a ser observada é aquela da data do vencimento da obrigação e não a do momento da conversão da obrigação de entregar coisa certa ou incerta obrigação de pagar” (N.U 1005250-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020). Quando convertida a entrega de coisa em quantia certa, os juros de mora e atualização incidem a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil, momento que o devedor é constituído em mora. A ausência de comprovação do cumprimento da obrigação decorrente do contrato pelos embargantes, acarreta na inaplicabilidade do artigo 940 do Código Civil.
(TJ-MT - AC: 10067066120178110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2020)
Opostos embargos de declaração (id 64176984 e id 64861952), decidiu-se in verbis (id 81069482):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO CARACTERIZADA – CEDULA DE PRODUTO RURAL – TÍTULO EXIGÍVEL – CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COM MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE – ACÓRDÃO RETIFICADO. Houve omissão acerca da obrigatoriedade do recebimento de safra diversa da contratada, tendo em vista que não resultou comprovada a satisfação da obrigação, não tendo sido realizada a disponibilização da totalidade do produto no local previsto no contrato, de modo que o título objeto da execução é exigível. Além do que, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que pode haver cumulação da multa contratual moratória com a cláusula penal, pois a finalidade de compensar a parte pelo descumprimento imotivado do contrato não se confunde com a multa moratória, que visa garantir o cumprimento de cláusula específica do contrato ou punir o inadimplente em função da mora contratual (artigo 411 do Código Civil). Omissão caracterizada, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão retificado.
(TJ-MT 10067066120178110015 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, interposta por Valmir Antônio Barzagui e outra, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra Go Agro Fetilizantes Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
Os recorrentes alegam a violação ao artigo 1022 do CPC, ao argumento de que “(...) os embargos de declaração opostos pela Go Agro tiveram claro intuito de rever o entendimento manifesto no r. decisium porque lhe foi desfavorável. Induzido em erro, laborou em equívoco o Tribunal a quo quando o v. aresto objurgado reapreciou a matéria exigibilidade do contrato objeto de execução.”
Recurso tempestivo (id 84772481) e preparado (id 84613981).
Contrarrazões apresentadas (id 87847966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL QUANTO A QUESTÃO QUE, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que é deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 1.530.183/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 19.12.2019; AgInt no AREsp 1.559.920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.10.2020).
2. Na espécie, incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. (...)
5. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1766826 RS 2020/0251771-3, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), Data de Julgamento: 26/04/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021) (g.n)
Assim, embora tenham alegado violação ao artigo 1022 do CPC, os recorrentes não apontaram de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça